Tribunal: TCU
Processo: 033.409/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4157/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a José Francisco de Mattos Neto (XXX.820.338-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 7121/2019-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 13/8/2019, Ata 28/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.409/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Francisco de Mattos Neto (XXX.820.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tanabi - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.